Tribunal: TJSP
Processo: 2085979-32.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE, AO AFASTAR EXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO, UTILIZOU DATA LANÇADA NO INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, A QUAL SERIA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - DESCABIMENTO - VIOLAÇÃO MANIFESTA DA REGRA JURÍDICA ESTABELECIDA NO INCISO I DO ART. 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, ENTÃO VIGENTE (ATUAL

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE, AO AFASTAR EXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO, UTILIZOU DATA LANÇADA NO INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, A QUAL SERIA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - DESCABIMENTO - VIOLAÇÃO MANIFESTA DA REGRA JURÍDICA ESTABELECIDA NO INCISO I DO ART. 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, ENTÃO VIGENTE (ATUAL ART. 409 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015), O QUAL ESTABELECE QUE, PERANTE TERCEIROS, CONSIDERAR-SE-Á DATADO O DOCUMENTO NO DIA EM QUE FOI REGISTRADO, FATO QUE NA ESPÉCIE OCORREU APENAS EM 12 DE SETEMBRO DE 2005, DOIS ANOS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA, COM BASE NO ART. 966, V DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CABIMENTO.

JUÍZO RESCISÓRIO – EMBARGOS DE TERCEIRO – NEGÓCIO IMOBILIÁRIO REALIZADO APÓS AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL PROPOSTA PELOS RÉUS/CREDORES - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LITISPENDÊNCIA E DA INSOLVÊNCIA, EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE BENS LIVRES E DESIMPEDIDOS CAPAZES DE SATISFAZER EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - MÁ-FÉ CONFIGURADA EM RAZÃO DO NEGÓCIO TER SIDO REALIZADO ENTRE IRMÃOS E CUNHADOS, POR VALOR EQUIVALENTE A 1/3 DO VALOR VENAL DO IMÓVEL, ALÉM DE DESACOMPANHADO DAS FORMALIDADES NORMALMENTE EXIGIDAS POR ADQUIRENTES DE BOA-FÉ – REQUISITOS LEGAIS DA FRAUDE À EXECUÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADOS - EMBARGOS DE TERCEIROS JULGADOS IMPROCEDENTES, COM INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.

AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE PARA, EM JUÍZO RESCINDENTE, DESCONSTITUIR OS EFEITOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RESCINDENDA E, EM SEDE DE JUÍZO RESCISÓRIO, JULGAR IMPROCEDENTE OS EMBARGOS DE TERCEIRO AJUIZADOS PELOS AUTORES/ADQUIRENTES DO IMÓVEL, INVERTENDO-SE, POR CONSEGUINTE, OS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA